Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A do acórdão proferido no agravo de instrumento n.° 0708462-64.2022.8.07.0000, cuja ementa recebeu a seguinte redação (ID 35052966): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu objeto, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. 2. No caso dos autos, não há se falar em afastamento ou redução da medida coercitiva, porquanto o objetivo de sua imposição é justamente garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sem violar a proporcionalidade e a razoabilidade que a medida requer. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões (ID 36975119), o embargante/agravante, em síntese, alega que o acórdão embargado incorreu em erro. Diz que é latente a imposição ao ora embargante de sentença “impossível” de ser cumprida, de forma que a decisão deve ser reformada. Defende que “não se pode perder de vista que não há definitividade na imposição e arbitramento da astreinte, mesmo porque não se trata de verba que integra originariamente o crédito da parte, mas de simples instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional executiva.” (ID 36975119 – Pág. 3) Resposta aos embargos de declaração (ID 37000258). É o relato. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, para a oposição de embargos de declaração, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231, V, do diploma processual civil. Por outro lado, nos termos § 1° do art. 5° da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” No caso, compulsando-se os autos (ID 36661169), constata-se que o embargante registrou ciência do acórdão embargado em 24/06/2022, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 27/06/2022 e findando no dia 01/7/2022. Dessa forma, tendo os presentes embargos de declaração sido opostos somente no dia 04/07/2022 (ID 36975119), é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a parte embargante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a sua oposição fora do prazo legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, pois manifestamente intempestivos. Publique-se. Intime-se.